Tribunal: TJSP
Processo: 1019305-45.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a ré a custear a cirurgia bariátrica prescrita a autora e reparação por danos morais em razão da recusa na autorização do procedimento cirúrgico – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de que a negativa da ré fundada em doença preexistente não informada na contratação ou, ainda, de que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Pretensão de compelir a ré a custear a cirurgia bariátrica prescrita a autora e reparação por danos morais em razão da recusa na autorização do procedimento cirúrgico – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora - Alegação de que a negativa da ré fundada em doença preexistente não informada na contratação ou, ainda, de que não preencheu os requisitos técnicos elencados na resolução da ANS para que a cobertura deste tipo de cirurgia seja autorizada, não pode ser considerada como legitima - Cabimento – Ré que não realizou exame admissional a autorizar a negativa de cobertura por doença-preexistente não informada na contratação - Inteligência da Súmula 105 deste Tribunal - Obrigatoriedade do custeio da cirurgia bariátrica requisitada pela autora, pois sua não realização violaria direito fundamental à saúde e à vida, abrangidos na cobertura do plano de saúde contratado - Caso em que a existência de expressa indicação médica, torna abusiva a negativa de cobertura do tratamento sob o argumento de que não está previsto no rol de procedimentos da ANS - Recusa que é abusiva e apta a gerar dano moral – Recurso provido.